Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703590-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GEIZON ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão queindeferiu pesquisa por meio do sistema INFOJUD. Em suas razões recursais, aduz que não há que falar em comprovação de modificação financeira da parte recorrida, pois “o lapso temporal decorrido, não se demonstrando razoável indeferir a realização de pesquisas que ocorreram há mais de 2 (dois) anos”. Defende os requisitos para obtenção de liminar para efeito suspensivo. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para a realização de pesquisa de bens no sistema INFOJUD. Preparo efetuado, conforme ID Num. 68461937. É o relatório do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No caso dos autos, embora haja aparente evidência do direito vindicado pelo agravante para que ocorra a pesquisa de bens, nãoverifico,em um juízo primário de cognição,risco de dano grave ou de difícil reparação que motive a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até a decisão de mérito do presente recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que já perdura há anos, não havendoo periculum in mora alegado. Em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador